Tribunal: TJES
Processo: 5007288-87.2021.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007288-87.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE VIEIRA DE JESUS registrado(a) civilmente como SIMONE VIEIRA DE JESUS
RECORRIDO: NESIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR, e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007288-87.2021.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
SIMONE VIEIRA DE JESUS
RECORRIDOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e NESIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (FERTILIZAÇÃO
IN VITRO
). DEMORA EXCESSIVA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO.
ASTREINTES
DEVIDA. REDUÇÃO DO VALOR EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto por Simone Vieira de Jesus contra o Estado do Espírito Santo com o objetivo de efetivar título executivo judicial que condenou o ente público a fornecer e realizar o tratamento de Fertilização
In Vitro
(FIV) (Processo nº 5004065-29.2021.8.08.0030). Alega a exequente que, a despeito da decisão judicial transitada em julgado em 2021, o Estado não cumpriu a obrigação de fazer, o que a levou a pleitear a execução da obrigação principal e da multa cominatória fixada.

2.
Após o cumprimento da obrigação no presente feito, o Juízo de origem, ao apreciar o pedido autoral, julgou extinto o processo, nos seguintes termos,
in verbis
: “
[...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de cumprimento de sentença, deixando, por ora, de realizar o bloqueio da multa astreinte e, consequentemente, JULGO EXTINTA a presente ação [...]
”. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiar o ato sentencial, almejando o cumprimento da multa, que
entende alcançar o valor de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais)
, diante da desobediência de 122 dias à referida determinação judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se, diante da demora no cumprimento da decisão judicial (fornecer e realizar o tratamento de Fertilização
In Vitro
(FIV)), a multa cominatória (
astreintes
) deve ser mantida e, em caso afirmativo, se o seu valor acumulado comporta adequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, tem-se que assiste razão parcial à parte autora. Apesar de o Estado ter cumprido a obrigação de fazer (fornecer e realizar o tratamento de Fertilização
In Vitro
- FIV), verifica-se que esta foi realizada tardiamente, na medida em que a sentença cominatória transitou em julgado em 26/10/2021 e a obrigação só foi cumprida, parcialmente, em 25/02/2022, precisamente após a parte autora iniciar o presente cumprimento de sentença.

5.
Além disso, observa-se que o tratamento iniciado em 25/02/2022 foi infrutífero, sendo determinado pelo Juízo de origem que a parte ré disponibilizasse novo tratamento à autora, o que foi cumprido tão somente em 21/07/2023.

6.
Vale destacar que não se sustenta a alegação do Estado de que a efetivação dependia de fatores alheios, pois cabe à Administração Pública, na sua função de garantidora do direito à saúde, gerenciar seus credenciados e os trâmites necessários para que a determinação judicial se materialize em benefício do paciente.

7.
Dessa forma, reforma-se a sentença objurgada para manter as
astreintes
outrora fixadas, todavia, em montante reduzido, na medida em que cabe ao magistrado modificar o valor da multa quando esta se tornar excessiva, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 537, § 1º, do CPC). Ao ponderar acerca do cumprimento da obrigação, ainda que com demora injustificada, afigura-se razoável e proporcional limitar o montante total das
astreintes
ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tal valor cumpre a função punitivo-pedagógica pela desídia, sem onerar desproporcionalmente o erário e sem gerar enriquecimento
sem causa à autora.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a sentença de origem para
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de multa cominatória (
astreintes
), em razão do atraso no cumprimento da obrigação de fazer consistente em
fornecer e realizar o tratamento de Fertilização In Vitro (FIV)
, montante que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data de publicação do presente acórdão e acrescido de juros de mora a contar do trânsito em julgado.

9
.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)